Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS PARA UM DOS EMBARGANTES. INAPLICABILIDADE DO CDC. FINANCIAMENTO EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA VINCULAÇÃO AO CDI. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 176 DO STJ. AFASTADA. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESERVADO. NULIDADE DA PLANILHA DE DÉBITO. NÃO RECONHECIDA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconheceu a regularidade do título executivo extrajudicial e afastou alegações de abusividade contratual, excesso de execução e nulidade da planilha de débito.
2. Os embargos à execução foram opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, decorrente de contrato de financiamento empresarial, garantido por coexecutados.
3. A sentença também não conheceu dos embargos opostos por um dos executados, em razão da intempestividade.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução opostos por um dos coexecutados são tempestivos, à luz do art. 915 do CPC, em contexto de litisconsórcio passivo; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de financiamento empresarial; (iii) verificar a existência de vinculação dos juros remuneratórios à taxa CDI, com eventual incidência da Súmula 176 do STJ; (iv) analisar a alegada violação ao dever de informação e a existência de excesso de execução; (v) examinar a necessidade de produção de prova pericial contábil.
III. Razões de decidir
5. O prazo para oposição de embargos à execução conta-se, para cada executado, a partir da sua respectiva citação válida, inexistindo litisconsórcio passivo unitário que justifique prazo comum quando não demonstrada defesa necessariamente uniforme.
6. A citação pessoal regularmente realizada é suficiente para deflagrar o prazo legal, não sendo reaberto ou prorrogado por posterior citação ficta de outros coexecutados.
7. O contrato examinado caracteriza financiamento empresarial, destinado à atividade econômica, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ausente demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a justificar a teoria finalista mitigada.
8. A inversão do ônus da prova não é automática e exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
9. Não há cláusula contratual que vincule os juros remuneratórios à taxa CDI, sendo inaplicável a Súmula 176 do STJ na ausência do pressuposto fático.
10. A planilha de débito apresentada contém informações suficientes quanto à evolução da dívida, encargos aplicados e critérios de cálculo, preservando a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
11. O excesso de execução não foi demonstrado, diante da ausência de apresentação de cálculo discriminado pelo executado, conforme exigência legal.
12. A prova pericial contábil é desnecessária quando a controvérsia pode ser resolvida com base na documentação existente e não há indícios concretos de irregularidade nos cálculos apresentados.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 915, §1o; 917, §3o; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 176 do STJ